Tribunal: TJMT
Processo: 1023323-39.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Anulatória no 1045832- 35.2020.8.11.0041 movida por LORESI SALETE NICOLI DA CRUZ, deferiu a tutela de urgência, determinando a suspensão da exigibilidade da multa administrativa, decorrente da lavratura do Auto de Infração no 116650, bem como a abstenção de realização de atos de cobrança, protesto ou inscrição negativa.
Nas razões recursais, sustenta o agravante, a incompetência do juízo, uma vez que, a autora impetrou mandado de segurança em face do mesmo auto de infração, distribuído à 6a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, sobrevindo sentença de denegação da ordem, fato que tornou aquele Juízo prevento para o processamento e julgamento da demanda originária.
Aduz que não houve inércia da Fazenda Pública e por isso, não há que falar em prescrição no procedimento administrativo.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada.
É o relatório.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento merece acolhimento, face a presença dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Extrai-se dos autos que, a agravada impetrou Mandado de Segurança, autuado sob o no 1005735-42.2018.8.11.0015, com tramite perante o Juízo da Comarca de Sinop, ao fundamento de que, operou a prescrição intercorrente no procedimento administrativo no 100301/2008, instaurado a partir da lavratura do Auto de Infração no 116650/2008.
Em 28/07/2020, sobreveio sentença, denegando a ordem mandamental e extinguindo o feito com resolução de mérito.
Em 19/08/2020, o requerente postulou pela desistência do mandamus.
Em 13/01/2021 fora certificado o trânsito em julgado da sentença.
Após desistir do MS, o agravado ajuizou Ação Anulatória perante o Juízo da Vara Especializada da Comarca de Cuiabá, onde postula, liminarmente, pela suspensão da exigibilidade da multa e, no mérito, pela nulidade do procedimento administrativo, ante a ocorrência da prescrição intercorrente.
A tutela de urgência foi deferida, o que motivou a interposição do presente recurso.
Pois bem.
Na espécie, verifica-se a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal, uma vez que, em princípio, a distribuição do Mandado de Segurança, com mesmo pedido e causa de pedir, ao Juízo de Sinop, o tornou prevento.
Vejamos o disposto no Código de Processo Civil:
“Art. 59. O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo”.
In casu, tem-se que a demanda originária envolve mesmo pedido e causa de pedir, de forma que resta evidenciada, em princípio, a prevenção das ações.
Assim, a demanda posterior deveria ser distribuída ao juízo onde foi distribuída a primeira ação sobre o caso.
Feitas estas considerações, encontram-se presentes os pressupostos necessários à concessão do efeito suspensivo, em razão da plausibilidade do direito, face a possível necessidade de distribuição do feito ao juízo prevento, bem como do risco de dano, tendo em vista a possível prática de atos jurisdicionais por Juízo incompetente.
Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo, para sobrestar a decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se a agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator.